Tribunal: STF
Processo: RHC 258079
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RESSALTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Raimundo Nonato da Silva Aguiar, em 12.5.2025, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 985.659/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 10.7.2023, na Ação Penal n. 1501520-77.2023.8.26.0530, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) 
(e-doc. 5).



    3. Transitada em julgado a Ação Penal n. 1501520-77.2023.8.26.0530, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 2141004-54.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.7.2024, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, indeferiu a revisão criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão à redução da pena – Impossibilidade – Inexistência de fatos novos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal indeferida” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 985.659/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a ordem para aplicar ao recorrente o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e alterar o regime de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 26-27, e-doc. 3).



    5. Em 29.4.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 985.659/SP 
(e-doc. 28).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “inicialmente, é fundamental destacar que uma mera denúncia anônima, assim como o simples fato de o indivíduo se encontrar em local conhecido como ponto de tráfico, não são, por si sós, suficientes para justificar sua abordagem ou revista pessoal” (fl. 4, e-doc. 33).



    Assevera que, “diante disso, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, bem como sua inadmissibilidade no processo, nos termos do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, especialmente porque a conduta atribuída ao acusado não encontra respaldo em elementos de materialidade delitiva válidos” (fl. 7, e-doc. 33).



    Argumenta que “o Recorrente era primário à época dos fatos, não se dedica a atividades criminosas e não possui vínculo com organização criminosa. Assim, a negação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 implica grave violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena” (fl. 11, e-doc. 33).



    Sustenta que “o regime inicial fechado não deve ser imposto aos condenados por tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, em Habeas Corpus coletivo (HC 596.603/SP), proibiu a imposição desse regime a tais casos em São Paulo, determinando inclusive a expedição de alvarás de soltura aos beneficiados que estejam presos apenas por esse motivo” (fls. 12-13, e-doc. 33).



    Estes os pedidos:



    “a) Seja o recorrente ABSOLVIDO, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; 



    b) Requer-se a NULIDADE DE TODAS AS PROVAS ILÍCITAS dos autos, nos termos do artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal, devendo ser desentranhadas dos autos, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. 



    c) Que seja reconhecido do tráfico privilegiado de RAIMUNDO, aplicando o Artigo 33, § 4 da Lei 11.343/06, reduzindo a pena a ele imposta; 



    d) Ao aplicar o redutor da pena previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, requer-se a devida redução da pena do Paciente;



      e) Que a condenação seja transformada para aplicação de medidas cautelares; 



    f) Caso entendam os Nobres Ministros mais adequado, assegurar ao Paciente o REGIME INICIAL ABERTO de cumprimento de pena, uma vez reconhecido o TRÁFICO PRIVILEGIADO; 



    g) Requer-se todas intimações e publicações sejam feitas em nome da dra. ELORAINE RODRIGUES LUCHESI DOS ANJOS, OAB/SP 496.660, no endereço eletrônico: eloraineluchesi@gmail.com” (fls. 15-16, e-doc. 106).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação definitiva. Apreensão de 16,77 kg de maconha. Recurso em face de decisão monocrática. Não conhecimento. Mérito: ingresso irregular em domicílio. Inocorrência. Edificação não habitada. Afastamento da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Indícios objetivos de habitualidade. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. No momento da impetração do Habeas Corpus n. 985.659/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.3.2025, o recorrente pediu fosse realizada revisão da dosimetria da pena, com aplicação do tráfico de drogas privilegiado ao recorrente e, consequentemente, fosse alterado o regime de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Em 29.4.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 985.659/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 28).



    11. Ao interpor o presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa do recorrente inovou na argumentação e no pedido recursal, ao pedir, além dos pedidos constantes do Habeas Corpus n. 985.659/SP, a declaração de ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais e das provas obtidas, com a consequente absolvição do recorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    Entretanto, a questão não foi objeto de exame pelas instâncias antecedentes, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.398-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI: CONTRADITÓRIO E DEBATE EM PLENÁRIO. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE: INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.443-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não enfrentou a alegação suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 180.502, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2021).



    12. Na espécie vertente, como assentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da Revisão Criminal n. 2141004-54.2024.8.26.0000, ao indeferir o pedido de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, fundamentou-se que “foram apreendidos quarenta e um tijolos de maconha, com peso líquido de 16,7 quilos, além de duas balanças de precisão, dois rolos de papel filme e uma arma de choque, bem como a não comprovação, pelo revisionando, do exercício de ocupação lícita, o que bem indica a sua dedicação efetiva e não eventual ao comércio espúrio, como também aponta no sentido de sua ligação com outros indivíduos versados na mesma criminalidade, à vista do razoável valor dispensado para aquisição destes entorpecentes e porque não demonstrada a origem lícita do dinheiro dispendido para a aquisição das drogas” (fl. 6, e-doc. 4) e “o envolvimento reiterado do peticionário com o comércio de entorpecentes foi demonstrado por sua vida pregressa, eis que, à época de sua prisão em flagrante, ele já respondia a outra ação penal pelo mesmo crime, praticado poucos dias antes e envolvendo também grande quantidade de maconha (ação penal nº 1501296-42.2023.8.26.0530, na qual sobreveio sua condenação definitiva)” (fl. 6, e-doc. 4).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 985.659/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou que “o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de apetrechos para o tráfico (duas balanças de precisão e dois rolos de papel filme) e arma de choque – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus” (fl. 2, 
e-doc. 28).



    14. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora